Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos à ação monitória. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Insuficiência financeira. Não comprovação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça à ré em sede de ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a comprovação da insuficiência financeira da ré para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
3.1. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
4. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, caput, 102, caput e parágrafo único, 1.015, inc. V e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 16/11/2020 e EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. em 04/05/2020; TJDFT, Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. em 9/6/2021 e Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. em 22/9/2021.